Tribunal: TJMT
Processo: 0006212-59.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006212-59.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR DE ALMEIDA CAVANHA (APELANTE), MARINALVA GREGORIO DOS PASSOS - CPF: 046.591.141-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA E REGIME INICIAL –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – AMEAÇA COM FACA –

PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADO DO TJMT –
CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JULGADO DO TJMT – REGIME INICIAL – APELANTE REINCIDENTE –

NOVO CRIME EM PERIODO INFERIOR A CINCO ANOS – APTO A GERAR EFEITOS PENAIS - ARESTOS DO STJ - REGIME SEMIABERTO MANTIDO – ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

No ambiente familiar,
a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP n° 114210/2017)

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP no 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

Carece de interesse processual o pedido da defesa que postula a readequação da pena-base no mínimo legal, quando tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório. (TJMT, AP no 13851/2018)

Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, “
ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, [...]
a teor do art. 33, §2.o, alínea ‘c’, do Código Penal”
(TJMT, AP. N.U 0006979-48.2017.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006212-59.2018.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): VALDIR DE ALMEIDA CAVANHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por VALDIR DE ALMEIDA CAVANHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 276592), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 147,
caput
do CP– (ID 61945487).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para condenação da ameaça; 2) deveria ser fixada a pena base no mínimo legal, mas sem fundamentação correlata, bem como estabelecido
“regime inicial diverso do fechado”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a fixação “
da pena-base no mínimo legal”
e a modificado o regime para o aberto (ID. 61945493).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 61945494).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Ameaça – Violência doméstica – Condenação – Irresignação defensiva: Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Provas robustas comprovando a prática do crime pelo apelante – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente: Pretendido aplicação da pena-se no mínimo legal, bem como a alteração de regime inicial de cumprimento da pena – Inviabilidade – Pleito pela isenção das custas processuais – Inaplicabilidade – Matéria afeta ao juízo das execuções penais. Pelo desprovimento do apelo.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 68450463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 31 de março de 2018, por Volta das 08h56min, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado VALDIR DE ALMEIDA CAVANHA, com consciência e vontade, em punho de uma arma branca tipo faca, ameaçou por gestos, a vítima Marinalva Gregório dos Passos, sua enteada, de causar—lhe mal injusto e grave.

[...] Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDIR DE ALMEIDA CAVANHA, como incurso nas disposições do artigo 147, caput c.c. artigo 61, II, “f”, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 61945454).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 08), termo de depoimentos dos Policiais Militares (fls. 09/10), termo de declarações da informante (fls. 11), termo de declarações da vítima (fls. 12), pedido de providências protetivas (fls. 13/13 verso), boletim de ocorrência (fls. 19/20), termo de apreensão do objeto (fls. 22), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A testemunha PM Ricardo da Silva Souza, na fase extrajudicial, informou: [...].

Em audiência instrutória, [...] questionado, informou que foram acionados pelo COPOM, haja vista que o réu estava tentando golpear a vítima com uma faca sendo que, ao chegarem ao local, a mesma confirmou o acontecido.

A vítima Marinalva Gregorio dos Passos, em sede inquisitiva, perante a Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial acusatória, asseverou: [...]

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida reiterou as declarações despendidas na fase extrajudicial[...].

[...] Outrossim, conforme termo de apreensão de objeto de fls. 22, contata-se que os Policiais Militares apreenderam “1- Uma faca cabo amarelo”, corroborando, assim, com as declarações da vítima.

Após esse episódio, informa que ela e o réu não tiveram mais nenhum tipo de desentendimento, eis que os mesmos não conversam mais. A vítima afirma que ficou com muito medo da ameaça.

A Sra. Marta Gregório dos Passos, genitora da vítima, na fase policial, informou:[...]

No entanto, a informante não foi auscultada em Juízo.

O réu Valdir de Almeida Cavanha, na Delegacia de Polícia, aduziu: [...].

Ao ser interrogado em Juízo, o réu informou que [...].

Nesse ínterim, o acusado xingou a vítima e pegou a faca e bateu com o objeto em cima da mesa, negando ter corrido atrás da Marinalva Gregorio dos Passos, bem como, ter realizado o gesto como forma de ameaçá-la.

[....] Desse modo, compulsando os autos, vislumbro que o delito insculpido no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu Valdir de Almeida Cavanha efetivamente ameaçou, por intermédio de gestos, a vítima Marinalva Gregório dos Passos.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da prática delituosa, evidenciando que, de fato, foi ameaçada pelo réu que, por sua vez, apesar de não confessar a prática delitiva, o mesmo informou que chegou a pegar a faca e batê-la na mesa.

[...] Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória.

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. [...]

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial relevância probatória. [...]

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Valdir de Almeida Cavanha, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 61, II, alínea “f”, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

[...] A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

[...] Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no quantum de um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase inexistem circunstâncias atenuantes. No entanto, constato a presença da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão pela qual MAJORO a reprimenda imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Nesta senda, verifico também a presença da agravante da reincidência delitiva, eis que o réu foi definitivamente condenado pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, I, c/c artigo 14, II, todos do CP, tombado sob o Código Apolo no 54526, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal, desta Comarca (Executivo de Pena – Código Apolo 111175, desta Comarca de Tangará da Serra/MT), razão pela qual MAJORO a reprimenda imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de um (01) mês e dez (10) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e dez (10) dias de detenção.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2o, do art. 33 do CP
.”
(Anna Paula Gomes de Freitas – ID 61945487).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Welinton Fabiano da Silva, policial militar (fls. 17), Ricardo da Silva Souza, policial militar (fls. 18), Marta Gregório dos Passos, genitora da vítima (fls. 19), a vítima Marinalva Gregório dos Passos (fls. 20), bem como interrogado o apelante VALDIR DE ALMEIDA CAVANHA (fls.24/25).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Marinalva Gregório dos Passos, da testemunha Ricardo da Silva Souza, e procedeu-se o interrogatório do apelante VALDIR DE ALMEIDA CAVANHA (Relatório de mídias fls. 181/182).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a testemunha Ricardo da Silva Souza informou, em ambas as fases da instrução penal, que recebeu ligação via COPOM [
o réu estava tentando golpear a vítima com uma faca
] e, ao chegar ao local informando, encontrou a vítima na rua, efetuaram a prisão do apelante e apreenderam a faca descrita.

- a vítima Marinalva Gregório dos Passos asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 31.3.2018, o apelante deu um tapa em sua filha e ao questioná-lo e discutirem, pegou uma faca
“grande de cabo amarelo”
e correu atrás “dela”, motivo pelo qual representou o apelante criminalmente e requereu medidas protetivas, pois sentiu-se amedrontada [
“quem não tem medo de morrer, não é?”
]
.
(fls. 20 – Relatório de Mídias fls. 181/182);

- o apelante, em ambas as fases, negou ter proferido ameaças contra a vítima, embora tenha confirmado a posse da faca (fls. 24/25 e Relatório de mídias fls. 181/182).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima e da testemunha Ricardo da Silva Souza, tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam que o apelante ameaçou e correu atrás da vítima Marinalva Gregório dos Passos com uma faca na mão [
“ele pegou a faca e correu atrás de mim [..] faca grande, de cabo amarelo”
] (Relatório de Mídias fls. 163).

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP n° 114210/2017).

Frise-se que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Desta feita, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Em relação à pena-base, verifica-se que se encontra no mínimo legal, de modo que não se evidencia interesse recursal nesse ponto.

No caso, carece de interesse processual o pedido da defesa que postula a readequação da pena-base no mínimo legal, quando tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório. (AP no 13851/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.8.2018).

No que tange ao regime inicial de pena, o apelante é reincidente [condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por homicídio qualificado tentado – Execução Penal– Cód. 111175/Tangará da Serra/MT] e cumpriu integralmente a pena em 3.8.2016, ao passo que o crime apurado neste recurso [ameaça] foi praticado em 31.3.2018.

Ausente o transcurso de 5 (cinco) anos entre o cumprimento da pena e o cometimento da nova infração, a condenação mostra-se apta para gerar efeitos penais (STJ, HC 391137/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 24.5.2017).

Com efeito, tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, “
ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, [...]
a teor do art. 33, §2.o, alínea ‘c’, do Código Penal”
(AP. N.U 0006979-48.2017.8.11.0018, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Portanto, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021